Tribunal: TJSP
Processo: 1001641-60.2017.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Vencida a questão do apossamento administrativo, remanesce discussão apenas em relação à obrigação de fazer consistente no cancelamento definitivo do lançamento de IPTU – Ausência de prejudicialidade – Necessidade de viabilizar análise técnica e específica acerca da exigibilidade do tributo municipal – Matéria de competência da 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Vencida a questão do apossamento administrativo, remanesce discussão apenas em relação à obrigação de fazer consistente no cancelamento definitivo do lançamento de IPTU – Ausência de prejudicialidade – Necessidade de viabilizar análise técnica e específica acerca da exigibilidade do tributo municipal – Matéria de competência da 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público – Resolução no 623/2013 – Recurso não conhecido – Remessa determinada.